Tribunal: TJSP
Processo: 2205437-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto ponderada a constatada reiteração

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente, que ostenta diversas condenações definitivas (quatro furtos, roubo, porte ilegal de arma de fogo, posse de drogas para consumo próprio e falsificação de documento), além da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo majorado, praticado em concurso de pessoas, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada e da insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.